Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-06.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007942-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.749.931-21 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (RECORRIDO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA DO DANO EM 2020. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2025. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 12.710,45 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de não ter transferido veículo recebido como dação em pagamento, e ocasionou inscrição do autor em dívida ativa e execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do art. 206, §3º, V, do Código Civil, considerando a data do negócio jurídico (2006), a ciência do dano (2020) e o ajuizamento da ação (2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para reparação civil, tanto de danos materiais quanto morais, é de três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

4.

A teoria da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do dano.

5.

Os elementos dos autos demonstram que o recorrido já tinha ciência da ausência de transferência do veículo em outubro de 2020, quando dialogou com ex-funcionário da recorrente sobre débitos em seu nome.

6.

Como a ação foi ajuizada apenas em março de 2025, após o transcurso do prazo trienal, a pretensão indenizatória encontra-se prescrita.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:

1 - CONDENAR
ZAHER & CIA LTDA ao pagamento de R$ 12.710,45 (doze mil setecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

2- CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou que em 2006 entregou seu veículo FIAT STRADA WORKING à recorrente como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel. Sustentou que, embora tenha entregue o CRV devidamente assinado, a empresa não realizou a transferência do veículo, o que resultou na inscrição de seu nome em dívida ativa e em execução fiscal por multas e débitos relacionados ao automóvel.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição, argumentando que o negócio jurídico ocorreu há 19 anos, ultrapassando em muito o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Alega, ainda, ilegitimidade passiva, afirmando que nunca se responsabilizou pela transferência do veículo, tendo apenas intermediado a venda para terceiro, com anuência do autor. No mérito, argumenta que o autor não cumpriu seu dever de comunicar a venda ao DETRAN conforme previsto no art. 134 do CTB, e que não há prova de dano moral.

Em contrarrazões, o recorrido defende a aplicação da teoria da
actio nata
, sustentando que o prazo prescricional só começou a correr quando tomou conhecimento dos danos, em maio de 2023, ao receber citação em execução fiscal. Argumenta ainda que a recorrente, como concessionária, tinha o dever de realizar a transferência do veículo que recebeu como dação em pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007942-06.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Zaher & Cia Ltda.

Recorrido(s):

Iris Ferreira de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

- DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL:

Eminentes pares;

O recorrente suscita a preliminar de prescrição trienal em relação aos fatos em análise, que ocorreram há 19 anos.

No caso, a questão central consiste em definir se a pretensão indenizatória do autor está prescrita, considerando que o negócio jurídico que deu origem à demanda ocorreu em 2006, e a ação foi ajuizada apenas em 2025.

O art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil estabelece que prescreve em três anos "a pretensão de reparação civil". Esse prazo se aplica tanto aos danos materiais quanto aos morais decorrentes de responsabilidade civil.

O recorrido argumenta que o prazo prescricional só começou a correr quando tomou conhecimento dos danos, em maio de 2023, invocando a teoria da
actio nata
. De fato, essa teoria é aplicada em nosso ordenamento jurídico, estabelecendo que o prazo prescricional só começa a fluir quando o titular do direito tem ciência da violação.

No entanto, da análise dos autos, em que pese o recorrido alegar que somente tomou conhecimento de que o carro vendido à reclamada ainda estava em seu nome no ano de 2023, faz juntada aos autos de “print” de conversa por meio do aplicativo WhatsApp em que discute com o antigo funcionário da empresa sobre débitos em seu nome por conta da ausência de transferência do CRV, conforme abaixo:

Ademais, extrai-se da inicial juntada nos autos n.

1007906-61.2025.8.11.0003, que teve este magistrado como Relator e foi julgado no Plenário Virtual de 12 a 14 de agosto de 2025, a seguinte narrativa relacionada ao mesmo fato:

Dessa forma, levando em consideração que o autor tinha conhecimento do fato em outubro de 2020, que o prazo para pleitear indenização por danos morais e materiais tem o prazo prescricional de 3 (três) anos, e que a presente ação foi distribuída em 28/03/2025, é imperioso reconhecer que houve a prescrição da pretensão do autor.

Eis o que dispõe a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO EM QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE – PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não haja fixado prazo menor, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Nas demandas cominatórias para obrigação da parte requerida a realizar a transferência do registro de automóvel no Detran, o prazo prescricional inicia-se quando o adquirente deixa escoar o prazo legal para regularização do registro do veículo no órgão competente.

Considerando que o automóvel foi vendido em 10 de outubro de 2010 e que, nos termos do art . 123, § 1º, do CTB, o adquirente tem o prazo de trinta dias para proceder à transferência do bem no órgão competente, o prazo prescricional decenal começou a fluir em 10 de novembro de 2010, findando-se em 10 de novembro de 2020.

Ademais, nas pretensões de reparação civil, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme as regras previstas no artigo 206, § 3, inciso V, do Código Civil Brasileiro, contados do ilícito praticado.

(
TJ-MT
10102122820218110040 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Venda de veículo. Transferência junto ao Detran. Prescrição. Prazo decenal. Reparação de danos morais. Prazo trienal. Considerando que os pedidos da presente ação versa sobre obrigação de fazer e danos morais, deve ser observado o prazo prescricional previsto no Código Civil, a contar de dia da venda do veículo. Atinente ao prazo aplicável à obrigação de fazer (transferência de veículo), é decenal (artigo 206 do Código Civil), enquanto o prazo relativamente ao pedido indenizatório é trienal (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil).

(
TJ-RO
- AC: 70000376020218220008, Relator.: Des . Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 28/07/2023)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE A TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO DETRAN/PR NÃO FOI REALIZADA PELO COMPRADOR. TESE DE PRESCRIÇÃO AVENTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. CONFIGURAÇÃO. DATA DE VENDA DO VEÍCULO EM 27.11.2007 E AÇÃO PROPOSTA EM 30.04.2021. PRAZO DECENAL PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER ESCOADO. PRAZO TRIENAL PARA REPARAÇÃO DE DANO IGUALMENTE ULTRAPASSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00218042920218160014 Londrina 0021804-29.2021 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2022)

POSTERIORES A ALIENAÇÃO DO BEM
. DEMANDA DE NATUREZAEMINTEMENTE CONDENATÓRIA.
NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO EM QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO CC DE 2002. PRESCRIÇÃO CONSUMADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME."

(
TJ-RS
-
Apelação Cível Nº 70072818693
, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Paulo Sérgio Scarparo
, Julgado em 23/03/2017).

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, e julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025